Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738238-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 31415723. Conforme já determinado, ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 31.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator